Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034396-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), DH FERRAGENS LTDA - CNPJ: 21.650.955/0001-64 (AGRAVANTE), LAURIANE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 701.040.361-92 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LAUDO UNILATERAL. MORA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de execução e ações apensas, à exclusão e impedimento de inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes e no SCR/SISBACEN, bem como à exibição de documentos bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado na ação revisional e à demonstração da necessidade de afastamento da mora e de restrições creditícias.

III. Razões de decidir

3. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede medidas decorrentes do inadimplemento, exigindo-se demonstração inequívoca de abusividade contratual e depósito do valor incontroverso.

4. O laudo técnico apresentado é unilateral e não possui força probatória suficiente para comprovar abusividades capazes de elidir a mora.

5. A revisão de juros remuneratórios e moratórios encontra limites na jurisprudência consolidada, que afasta a incidência da Lei de Usura a instituições financeiras e admite variação dentro de padrões razoáveis de mercado.

6. A capitalização de juros e cobrança de taxas bancárias possuem permissivo legal e normativo, dependendo de demonstração cabal de ilegalidade em concreto, não evidenciada nos autos.

7. Ausente prova da efetiva inscrição dos agravantes nos cadastros mencionados, bem como dos requisitos para impedir eventual registro futuro, não se justifica a tutela de urgência.

8. Não demonstrada necessidade da exibição de documentos bancários referentes à movimentação de 10 anos, por se tratar de ação revisional restrita a contrato específico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca de abusividades contratuais capazes de afastar a mora, acompanhada do depósito do valor incontroverso ou caução idônea. 2. Laudo unilateral não comprova a probabilidade do direito. 3. A suspensão de execução e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes dependem de prova efetiva do risco de dano e da ilicitude dos encargos cobrados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DH FERRAGENS LTDA. e LAURIANE MARIA DA CONCEICAO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Revisional com pedido de Exibição Incidental de Documentos” (Proc. nº 1017478-05.2025.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender a execução e ações em apenso; a exclusão do nome do requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do Banco Central, abstendo-se o Banco réu de incluir novamente, até o julgamento da ação e a exibição de documentos (cf. Id. nº. 207006080 dos autos de origem).

Alegam os agravantes que foram constatadas diversas abusividades no período de normalidade contratual, tais como capitalização ilegal de juros remuneratórios, abusividade da tarifa FGO, capitalização ilegal de juros moratórios, cobrança ilegal de juros remuneratórios durante o período de mora.

Defendem a necessidade de exibição de documentos pela instituição financeira.

Argumentam que há grave risco de dano consistente na possibilidade de penhora, busca e apreensão de bens e bloqueio de dinheiro, o que causaria grave risco à sua subsistência.

Requerem a reforma da decisão recorrida para suspender a execução e determinar que a instituição financeira suspenda qualquer inscrição negativa nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do Banco Central até o julgamento da ação, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (cf. Id. nº 319344852).

A decisão vinculada ao Id. nº 319723860 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 324064858).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A parte requerente alega abusividades no período de normalidade contratual, referente a taxa de juros e capitalização, pretendendo a antecipação da tutela, para suspender a execução e ações em apenso; a exclusão do nome do requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do Banco Central, abstendo-se de incluir novamente, até o julgamento da ação e a exibição de documentos.

Decido.

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º.

Quanto a tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifico que não subsistem evidências de que os encargos contratados tenham se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva. Ademais, a cobrança de encargos, ainda que ilegais, durante o período de anormalidade contratual, não rechaça a mora contratual.

Nessa senda, o laudo técnico apresentado pela parte autora não permite o afastamento dos encargos tidos como abusivos, posto que se trata de documento produzido de forma unilateral.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, referente à movimentação da conta bancária dos últimos 10 (dez) anos, verifico que não merece acolhimento, uma vez que a presente demanda trata de ação revisional de contrato específico, não se mostrando necessária a revisão da conta bancária para o deslinde do feito.

No tocante ao pedido de exclusão do nome do requerente dos Cadastros de Proteção ao Crédito e do sistema SCR/SISBACEN do Banco Central, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva anotação do seu nome nos referidos cadastros. Ademais, nesta fase processual, não se mostra possível obstar a parte ré de adotar as medidas decorrentes do inadimplemento contratual.

Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA..”

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, verifica-se que os agravantes ajuizaram ação revisional de contrato bancário, alegando a existência de diversas abusividades no período de normalidade contratual, e requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão de execução e a proibição de inscrição de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito e no sistema SCR/SISBACEN do Banco Central.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não subsistem evidências de que os encargos contratados tenham se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva, destacando que o laudo técnico apresentado pela parte autora foi produzido de forma unilateral, não sendo suficiente para afastar os encargos tidos como abusivos.

Analisando os elementos dos autos, constata-se que a decisão agravada não merece reparos. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Assim, para cessar os efeitos da mora é preciso que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- A verificação da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 07/STJ. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEPÓSITO PARCIAL DA PARCELA DEVIDA - FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO MÊS - TESE RECHAÇADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EFEITOS DA MORA - CONTRADIÇÃO EXISTENTE - RECURSO PROVIDO. O depósito judicial de valor inferior ao contratado a título de parcela mensal, que tem por fundamento a limitação dos juros remuneratórios em 1% ao mês, calcado em teses já rechaçadas pelos Tribunais Superiores, não elide os efeitos da mora. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 74917/2011 - CLASSE CNJ - 1689 (OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 49415/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Julg. em 09/08/2011).

No entanto, no presente caso, não se verifica, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem de forma inequívoca a existência das abusividades alegadas pelos agravantes. O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente, sem o contraditório necessário, não sendo suficiente, por si só, para comprovar as alegadas ilegalidades contratuais.

Ademais, quanto às alegações específicas de abusividade, cabe destacar que

os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382), sendo que, embora se admita excepcionalmente a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção – Resp 1061530/RS, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não qualquer variação do praticado, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

De igual modo, a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025